Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-10.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002712-10.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NATALICIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 322.399.123-91 (APELANTE), HUGO ERNESTO PRADO BARBOSA - CPF: 319.818.648-06 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), ANA ANGELICA DAUR - CPF: 023.802.051-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1002712-10.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
:
Natalicio Moreira dos Santos

Apelado:
Banco Celetem S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de
ter
sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1002712-10.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
:
Natalicio Moreira dos Santos

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Natalicio Moreira dos Santos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e dano moral, que move contra Banco Cetelem S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 1% (um por cento), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa atualizado.

Inconformado, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, devendo ser punida a parte autora que atua com a intenção de prejudicar a outra, o que não restou devidamente caracterizada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 119795232), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1002712-10.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
:
Natalicio Moreira dos Santos

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Natalicio Moreira dos Santos propôs ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Cetelem S.A., aduzindo que desconhece a contratação dos empréstimos consignados imputados nos autos, dos quais decorreram descontam que totalizam o valor de R$ 16.223,20 (dezesseis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 1% (um por cento), bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), ambos pelo valor atualizado da causa (id. 119795226).

Inconformado, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, devendo ser punida a parte autora que atua com a intenção de prejudicar a outra, o que não restou devidamente caracterizada.

Pois bem.
No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para
a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o
afastamento
das sanções relativas à
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé
cominada ao apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022